Tribunal: STF
Processo: ARE 1387710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "1. TRATANDO-SE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO, MESMO NA HIPÓTESE DE DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO (TEMA STF 334), TRANSCORRIDO O PRAZO, INCIDE A DECADÊNCIA AO DIREITO DE REVISÃO, PREVISTO NO ART. 103 DA LEI 8.213/91, OBJETO DO TEMA STF 313.



    2. O ARTIGO 103 DA LEI N.º 8213/91, NA REDAÇÃO DA LEI Nº 10.839/04, ESTIPULAVA EM DEZ ANOS O PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, A CONTAR DO DIA PRIMEIRO DO MÊS SEGUINTE AO DO RECEBIMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO OU, QUANDO FOSSE O CASO, DO DIA EM QUE TOMASSE CONHECIMENTO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DEFINITIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.



    3. O ARTIGO 103 DA LEI N.º 8213/91, NA REDAÇÃO DA LEI Nº 10.839/04, PERMITE CONCLUIR QUE O PRAZO EXTINTIVO INICIA-SE COM A CIÊNCIA DA DECISÃO DEFINITIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO QUE APRECIE O RECURSO TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO ACERCA DO ATO DE CONCESSÃO (EINF 0017468-81.2012.4.04.9999, TERCEIRA SEÇÃO, RELATOR PARA ACÓRDÃO ROGERIO FAVRETO, D.E. 21/01/2016).



    4. APLICA-SE O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS ESTABELECIDO NO ART. 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991 ÀS HIPÓTESES EM QUE A QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO FOI APRECIADA NO ATO ADMINISTRATIVO DE ANÁLISE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.



    5. RECURSO IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.147/ES - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.157.694/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente